Tribunal: STF
Processo: ARE 1198531
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Em 20/12/19, o Plenário da Corte não conheceu dos terceiros embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo e determinou a certificação do trânsito em julgado do aresto embargado e a consequente baixa imediata dos autos à origem, independentemente da publicação do acórdão.
    Por intermédio da Petição/STF nº 11.440, protocolada em 5/3/2020, o embargante reitera a sua não conformação com o julgado e argumenta acerca de suposto “pedido em HABEAS CORPUS no corpo do processo que não foi apreciado, pelo direito de defesa exarado por toda jurisprudência”. 
    Conforme restou consignado no acórdão embargado, 
    “o embargante já exerceu, à saciedade, seu direito de ação e os meios a ele inerentes, insistindo em reiterar questões que já foram devidamente analisadas em julgamentos anteriores, comportamento esse claramente procrastinatório, a impedir o regular prosseguimento do feito.
    Vê-se que o embargante pretende (…) provocar um novo julgamento do feito, o qual foi legitimamente decidido”
    Portanto, nada há a decidir em relação ao conteúdo da Petição/STF nº 11.440/2020, haja vista que, conforme relatado, o embargante insiste nas alegações já levadas a efeito e submetidas à análise por essa Corte, pretendendo, portanto, tão somente postergar o trânsito em julgado de sua condenação e a execução de seus termos.
    À Secretaria para, aferido regularmente o decurso do prazo recursal, certificar o trânsito em julgado dos presentes autos e a consequente baixa imediata à origem, independentemente da publicação do acórdão. 
    Publique-se. 
    Arquive-se.
    Brasília, 13 de abril de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente